Tribunal: TJBA
Processo: 8002911-71.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002911-71.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TATIANE ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO (PJE). EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de TATIANE ARAÚJO DOS SANTOS, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A parte apelante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação pessoal e de inobservância do rito do art. 40 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a necessária intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal por abandono da causa; e (ii) estabelecer se seria indispensável a aplicação do rito do art. 40 da Lei de Execução Fiscal antes da extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 485, § 1º, exige a intimação pessoal da parte autora nos casos de abandono da causa, o que foi observado no caso concreto, conforme certificado nos autos e com ciência inequívoca registrada via sistema eletrônico (PJe) pelo procurador do Estado. A jurisprudência do STJ admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa, desde que haja intimação pessoal do exequente, independentemente da instauração prévia do procedimento previsto no art. 40 da LEF, nos casos em que a inércia não decorre da prescrição intercorrente. A intimação realizada por meio do PJe atende à exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, uma vez que foi recebida por procurador com poderes para atuar no processo, conforme entendimento consolidado no STJ. Restando caracterizada a inércia da parte exequente após intimação pessoal regular, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser validamente realizada por meio do sistema eletrônico (PJe), desde que haja ciência inequívoca do procurador com poderes nos autos. A extinção da execução fiscal por abandono da causa independe da aplicação do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 quando não se trata de prescrição intercorrente, mas de inércia processual após intimação válida. A inércia da Fazenda Pública, regularmente intimada, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 1º e 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 01.06.2022; TJ-BA, APL nº 8001401-15.2015.8.05.0079, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 19.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2151296/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.828.186/AC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 13.03.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8002911-71.2022.8.05.0191, em que figura como parte Autora o ESTADO DA BAHIA e como parte Ré TATIANE ARAUJO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA